Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O Assiste razão ao agravante. A decisão de ID 40329314 foi proferida sem a oitiva da parte contrária. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre os embargos de declaração apresentados pela agravada (ID 40243261). Após, decidirei. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora